Tribunal: TJSP
Processo: 1015740-59.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Acidente de trânsito –- Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de pessoa natural, motociclista, em face de empresa proprietária do veículo automotor e respectivo motorista - Sentença de procedência – Recurso dos réus – Parcial reforma do julgado, para melhor balizar o montante indenizatório material – Cabimento – Culpa do motorista do ônibus da ré bem demonstrada –

Ementa:
Acidente de trânsito –- Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de pessoa natural, motociclista, em face de empresa proprietária do veículo automotor e respectivo motorista - Sentença de procedência – Recurso dos réus – Parcial reforma do julgado, para melhor balizar o montante indenizatório material – Cabimento – Culpa do motorista do ônibus da ré bem demonstrada – Evento que resultou em lesões físicas à autora, ainda em recuperação – Impossibilidade de trabalhar como diarista – Suficiente comprovação – Dever de os réus arcarem com os danos materiais por ela suportados, decorrentes do evento, até plena recuperação – Danos morais – Existência – Valor indenizatório fixados com justiça e modicidade, haja vista a gravidade das sequelas remanescentes - Juros de mora já fixados a partir do arbitramento.

Apelo dos réus parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015740-59.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRÃO PRETO DE
TRANSPORTES e CELSO GARCIA DA CUNHA, é apelada CELSA
MARIA RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.821
Apelação no 1015740-59.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 9a Vara Cível
Apelantes: Celso Garcia da Cunha; Prourbano Consórcio Ribeirão
Preto de Transportes
Apelada: Celsa Maria Rodrigues da Silva
Classificação: Acidente de trânsito Indenização
r
EMENTA: Acidente de trânsito - Ação de indenização
por danos materiais e morais Demanda de pessoa
natural, motociclista, em face de empresa proprietária
do veículo automotor e respectivo motorista - Sentença
de procedência Recurso dos réus Parcial reforma
do
julgado,
para
melhor
balizar
o
montante
indenizatório material
Cabimento
Culpa do
motorista do ônibus da ré bem demonstrada Evento
que resultou em lesões físicas à autora, ainda em
recuperação
Impossibilidade de trabalhar como
diarista Suficiente comprovação Dever de os réus
arcarem com os danos materiais por ela suportados,
decorrentes do evento, até plena recuperação Danos
morais Existência Valor indenizatório fixados com
justiça e modicidade, haja vista a gravidade das
sequelas remanescentes - Juros de mora já fixados a
partir do arbitramento.
Apelo dos réus parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículos
automotores, proposta por Celsa Maria Rodrigues da Silva em
face de “Prourbano Consórcio Ribeirão Preto de Transportes” e
Celso Garcia da Cunha, onde proferida sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
procedentes as pretensões deduzidas para condenar os réus,
solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais no
importe de R$ 458,59 (medicamentos) e R$ 1.295,00 (franquia
do seguro), com atualização monetária desde a distribuição e
juros legais de mora contados da data do sinistro; R$ 340,98
(medicamentos e locação de cadeira de rodas), com atualização
monetária a partir da emenda à petição (folhas 67) e juros legais
de mora a contar da data do acidente; R$ 5.600,00 (lucros
cessantes anteriores ao ajuizamento da ação), com atualização
monetária desde a distribuição e juros legais de mora
computados da data do acidente; indenização por danos morais
no valor de R$ 50.000,00, com atualização monetária desde o
arbitramento e juros de mora legais contados da data do acidente;
pagamento semanal da quantia R$ 630,00, a contar da
distribuição da ação, com incidência de juros de mora desde a
citação até o retorno da autora às suas atividades laborais;
pagamento de despesas de tratamento médico, inclusive
medicamentos, até o fim da convalescença.
A teor da Súmula n. 246 do Superior Tribunal de
Justiça, deverá ser deduzido o valor recebido pelo seguro
obrigatório na indenização judicialmente fixada, desde que
comprovado seu recebimento, o que poderá ocorrer em
cumprimento de sentença, sendo que o pagamento semanal
deverá ser corrigido anualmente, observando-se o percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
aplicável ao salário mínimo. Condenados os réus ainda,
solidariamente, no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor total da
condenação - fls. 167/170.
Aduzem os réus que o julgado carece de integral
reforma à alegação, em síntese, de que o evento lesivo decorreu
de culpa exclusiva da vítima, ao que ausente o dever de indenizar
já que inexistente ato ilícito de sua parte. Afirmam que não
demonstrada a incapacidade da autora, razão pela qual não
evidenciados os alegados danos materiais, com pedido
subsidiário de mitigação do quantum indenizatório pelos
prejuízos morais e incidência dos juros de mora a partir de seu
arbitramento fls. 171/184.
Contrarrazões às fls. 195/198, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
07.03.2016 a autora conduzia sua motocicleta pela Avenida
Luzitana, quando no cruzamento com a Rua Renato Barilali, em
Ribeirão Preto/SP, foi atingida por coletivo pertencente à
empresa ré, no momento conduzido pelo réu, que não teria
respeitado a sinalização de “Pare”.
Sob justificativa de que fraturou fêmur, patela,
tíbia e fíbula esquerdos, a necessitar de cirurgia e não se
encontrar recuperada, assim como impossibilitada de trabalhar
como diarista desde então, postulou em Juízo no sentido de que
fossem reparados todos os danos materiais e morais suportados.
Instruiu o feito com boletim de ocorrência policial
(fls. 21/27), atestados emitidos pelas pessoas que a contratavam
como diarista (fls. 28/32), notas fiscais de gastos com tratamento
(fls. 33/45 e 68/70), comprovante de seguro, custo da franquia da
motocicleta (fls. 46/47) e fotografias (fls. 48/63).
Verifico que, ante aos elementos de convicção
amealhados na instrução, o digno Magistrado da causa conferiu
correto solucionamento ao mérito da lide, em sentença que
comporta mínima modificação, mas tão somente para melhor
balizar os valores indenizatórios, com a máxima vênia.
A
versão
apresentada
pela
autora
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
corroborada pelo boletim de ocorrência policial, no qual que o
motorista réu narrou que iniciou a entrada no cruzamento, onde
havia um sinal de “Pare”, quando escutou uma buzina e o
barulho do impacto.
Nesse sentido, conforme bem fundamentou o
digno Juízo da causa: “... apesar de designada Audiência de
Instrução para tanto, os réus não desconstituíram a prova
mencionada acima apresentada pela autora. (...) reitero, que os
réus não produziram prova nenhuma de causa de excludente
de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso
fortuito ou força maior, não podendo ser afastada a
responsabilidade pela reparação dos danos suportados pela
autora.”
Dessarte, restando evidenciada a responsabilidade
dos réus, tenho que a condenação imposta merece subsistir,
fulcro nos arts. 373, I, do Código de Processo Civil, arts. 186,
927, 932, III, do Código Civil, na extensão do que foi delimitado
pelo julgado de piso, ou seja, reembolso das despesas com
franquia do seguro, medicamentos e tratamento médico, bem
como lucros cessantes, além de danos morais.
Os
prejuízos
materiais
restaram
todos
comprovados já com a exordial, inclusive o rendimento semanal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
auferido pela autora como diarista ao tempo do acidente.
No mais, o atestado médico de fls. 28 comprovou
a necessidade de afastamento médico da autora por pelo menos
180 dias, certo que às fls. 159/161 foram juntados novos
atestados médicos nos quais declarado: “quadro clínico sem
previsão de melhora devido gravidade do quadro. Sugiro
afastamento definitivo de suas atividades laborais”.
Ressalta-se que os requeridos em momento algum
pleitearam pela produção de prova médico-pericial, a prevalecer,
portanto, os atestados médicos juntados e o dever de arcarem
com os lucros cessantes, até a plena recuperação da autora.
Contudo, merece melhor baliza tal montante,
primeiro a limitar sua incidência, caso não haja melhora, até a
vítima completar 75 anos de idade, tal como reconhecido pela
jurisprudência consolidada acerca do assunto, bem como
descontar-se do valor a ser pago pelos réus eventual benefício
previdenciário que venha a ser deferido à autora em função de
sua incapacidade.
No que concerne aos danos morais, restam
suficientemente evidenciados ante ao evidente abalo emocional
sofrido pela vítima do acidente: “O dano moral não exige prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
da sua ocorrência, sendo necessário apenas que a conduta
apontada como danosa tenha causado grave desconforto ou
preocupação (RT 828/249 e 830/413).”
O montante fixado a título de indenização por
danos morais, por sua vez, foi arbitrado com justiça e moderação,
considerando-se a extensão e gravidade das lesões, as condições
pessoais das partes, o grau de culpa e a finalidade preventiva da
penalização.
Por fim, o cômputo dos juros de mora já restaram
fixados a partir do arbitramento, quedando sem sentido a
insurgência dos réus, neste ponto.
Ante ao exposto, confiro parcial provimento ao
apelo dos réus, nos termos acima, sem reflexo na distribuição da
sucumbência.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica